Tribunal: CARF
Processo: 15956.720053/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, C, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada, quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
A Súmula CARF no 108 determina que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720053/2017-85
ACÓRDÃO
2101-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEBER SOARES COELHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que
permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos
quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração
por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a
reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%.
LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, C, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma
da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720053/2017-85
2
época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada,
quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
No 108.
A Súmula CARF no 108 determina que incidem juros moratórios, calculados
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos de violação aos princípios
da razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco, e na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e dar-lhe provimento parcial, para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Weber Soares Coelho contra o
Acórdão no 15-42.879, proferido pela 3a Turma da DRJ/SDR em 10 de julho de 2017, que julgou
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720053/2017-85
3
improcedente sua impugnação e manteve o crédito tributário relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física dos anos-calendário 2012 até 2015.
A fiscalização procedeu à reclassificação de valores que o contribuinte declarou
como “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis” (distribuição de lucros da COMED – Corpo Médica
Ltda) para “Rendimentos do Trabalho - Tributáveis recebidos de PJ”, totalizando R$ 277.401,62
referentes aos anos de 2012 (R$ 66.160,00), 2013 (R$ 75.740,28), 2014 (R$ 99.127,20) e 2015 (R$
36.374,14).
A autuação fundamentou-se na constatação de que os valores recebidos a título de
“distribuição de lucros” da COMED constituíam, na verdade, remuneração por serviços médicos
prestados, mascarada sob a forma de participação societária simulada. A fiscalização identificou
alta rotatividade societária (1.723 movimentações no período de 05/01/2009 a 14/03/2013),
pagamentos de “lucros” com periodicidade incompatível (múltiplas vezes no mesmo mês), valores
predeterminados divorciados do resultado empresarial, distribuições a profissionais antes do
ingresso formal na sociedade e ausência de affectio societatis.
Em sua impugnação, o contribuinte alegou cerceamento de defesa por não ter
acesso ao processo administrativo da COMED, sustentou a legitimidade da organização
empresarial para atividade médica, negou qualquer conivência ou dolo e argumentou pela
possível caracterização como relação trabalhista caso não fosse considerada societária.
O acórdão recorrido rejeitou integralmente os argumentos da impugnação,
fundamentando que não havia nulidade da autuação, que a simulação restou demonstrada pelo
conjunto probatório, que a reclassificação dos rendimentos foi correta e que a multa qualificada
foi adequadamente aplicada.
DECADÊNCIA - DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
O fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física, por ser complexivo com
período anual, ocorre em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário. O objeto
da homologação é o pagamento; ante a ausência do mesmo, e em casos de dolo,
fraude ou simulação, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos inicia-se no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(Art. 173, I, do CTN).
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Não há de se falar em nulidade da ação fiscal realizada se não restaram violados
quaisquer incisos do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72 que regula o processo
administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram corretamente descritos e tipificados no
Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal e estão presentes nos autos
todos os elementos necessários à elaboração da impugnação, tendo sido
oferecida ao litigante, seja durante o curso da ação fiscal, seja na fase de
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720053/2017-85
4
impugnação, ampla oportunidade de se manifestar e de apresentar provas que
elidissem a autuação.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA
TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a diversos profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros
de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços
prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses
rendimentos promovida pela fiscalização.
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Evidenciada a realização de operação simulada com o intuito doloso de excluir ou
modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária e
gerar maiores vantagens fiscais, cabível a desconsideração do suposto negócio
jurídico realizado e a exigência do tributo incidente sobre a real operação.
MULTA QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento
doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo, a fim de se
eximir do imposto devido.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE EFEITO DE CONFISCO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela
legislação específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de
um por cento no mês do pagamento, não havendo previsão legal para que seja
afastada a sua incidência.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Desde 1° de janeiro de 1997, as multas de ofício que não forem recolhidas dentro
dos prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora
equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC).
O recorrente apresenta recurso voluntário reiterando as alegações da impugnação
e pugnando pela declaração de nulidade do lançamento, reconhecimento da decadência,
legitimidade da distribuição de lucros, inexistência de simulação, redução da multa e
cancelamento dos juros sobre multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720053/2017-85
5
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende integralmente aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Isso porque o recorrente apresentou argumentos no sentido de que a multa
aplicada ofende aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco.
Entretanto, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei, nos
termos da Súmula CARF no 2.
Portanto, o recurso deve ser conhecido parcialmente, não se conhecendo dos
argumentos de violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do
confisco.
2. Preliminares
2.1.
Decadência
O recorrente alega decadência do crédito tributário relativo ao ano-calendário de
2012, sob o argumento de que, tendo o fato gerador ocorrido em 31 de dezembro de 2012 e a
notificação do lançamento ocorrido em março de 2017, teria transcorrido o prazo quinquenal
estabelecido no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
A alegação não merece prosperar.
O artigo 173, inciso I, do CTN estabelece que “o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. Este prazo, contudo,
somente se aplica às situações em que a lei qualifica expressamente o não pagamento do tributo
como situação apta a ensejar o lançamento de ofício, notadamente nas hipóteses de dolo, fraude
ou simulação. Por oportuno, destaca-se o teor das Súmulas CARF no 72 e 101:
Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso concreto, a própria fiscalização, ao proceder à autuação, identificou e
demonstrou, no seu entender, a ocorrência de simulação na estruturação da participação
societária na COMED. Conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal, ficou amplamente
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720053/2017-85
6
demonstrado que os valores supostamente distribuídos como lucros constituíam, na verdade,
remuneração por serviços médicos prestados, mascarada sob a forma de participação societária
simulada.
A fiscalização indicou alta rotatividade incompatível com propósito societário
genuíno, pagamentos com periodicidade típica de remuneração por trabalho, valores
predeterminados divorciados do resultado empresarial, e até mesmo distribuições a profissionais
antes do ingresso formal na sociedade.
Assim, a princípio, caracterizada a simulação, aplica-se a regra do art. 173, inciso I,
do CTN. Considerando que o fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao ano-
calendário de 2012 ocorreu em 31 de dezembro de 2013, o prazo decadencial quinquenal iniciou-
se em 1o de janeiro de 2014 e se estenderia até 31 de dezembro de 2018. A notificação do
lançamento ocorreu em março de 2017, portanto dentro do prazo legal estabelecido.
Rejeito a preliminar de decadência.
2.2.
Nulidade do lançamento por ausência de motivação
O recorrente alega nulidade absoluta do lançamento tributário por suposta
ausência de motivação adequada, em violação ao art. 2o da Lei no 9.784/99, argumentando que o
auto de infração não teria indicado os pressupostos de fato e de direito que determinaram a
decisão fiscal.
A alegação não se sustenta.
O exame do auto de infração e do respectivo Termo de Verificação Fiscal demonstra
que a autoridade fiscal procedeu à minuciosa descrição dos fatos que ensejaram o lançamento,
bem como à fundamentação jurídica adequada. O Termo de Verificação, que integra e
complementa o auto de infração, possui 13 páginas nas quais a fiscalização detalha
pormenorizadamente todos os elementos que caracterizam a simulação: descreve a alta
rotatividade societária com dados numéricos precisos (1.723 movimentações entre 2009 e 2013,
sendo 970 ingressos e 753 saídas), demonstra a periodicidade dos pagamentos incompatível com
distribuição de lucros (múltiplas distribuições no mesmo mês e até no mesmo dia), evidencia a
predeterminação dos valores com prova documental concreta, e comprova distribuições
anteriores ao ingresso formal na sociedade.
A motivação do ato administrativo encontra-se plenamente satisfeita quando a
autoridade fiscal indica com clareza os fatos apurados, os fundamentos legais da autuação e a
correlação lógica entre ambos, permitindo ao contribuinte exercer plenamente o contraditório e a
ampla defesa. No caso concreto, a extensa fundamentação apresentada não apenas atendeu ao
requisito legal de motivação como o fez de forma exemplar, proporcionando ao contribuinte plena
ciência das razões que levaram à reclassificação dos rendimentos.
A circunstância de o contribuinte discordar da conclusão fiscal ou da interpretação
jurídica adotada pela autoridade administrativa não configura ausência de motivação. O
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720053/2017-85
7
recorrente demonstrou em sua impugnação e no recurso ter compreendido integralmente os
fundamentos da autuação, tanto que apresentou defesa articulada e específica a cada um dos
pontos levantados pela fiscalização. Essa capacidade de apresentar defesa técnica detalhada
constitui prova inequívoca de que a motivação existiu e foi suficiente para o exercício pleno do
contraditório.
Rejeito a preliminar de nulidade por ausência de motivação.
2.3.
Cerceamento de defesa
O recorrente alega cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal,
sustentando que teria havido: (i) falta de descrição adequada do fato gerador; (ii) ausência de
demonstração da relação entre COMED e o recorrente; (iii) falta de prova cabal da prestação de
serviços; e (iv) inversão indevida do ônus da prova.
As alegações não merecem acolhida.
Quanto à suposta falta de descrição do fato gerador, verifica-se que a autuação
descreve com precisão os fatos que constituem o fato gerador do Imposto de Renda: o
auferimento de rendimentos tributáveis oriundos do trabalho, indevidamente classificados pelo
contribuinte como distribuição de lucros isentos. O fato gerador está perfeitamente delimitado
nos autos, constando os valores específicos para cada ano-calendário (R$ 66.160,00 em 2012, R$
75.740,28 em 2013, R$ 99.127,20 em 2014 e R$ 36.374,14 em 2015), a origem desses valores
(COMED), e a natureza jurídica correta (rendimentos do trabalho tributáveis).
No que tange à demonstração da relação entre COMED e o recorrente, a
fiscalização trouxe aos autos documentação suficiente que comprova não apenas o vínculo formal
do contribuinte com a COMED, mas sobretudo a realidade subjacente a esse vínculo. A análise
fiscal demonstrou que o recorrente, a exemplo dos demais médicos, recebia valores
predeterminados com base em sua produção individual, em periodicidade típica de remuneração
por trabalho, caracterizando inequivocamente prestação de serviços médicos sob aparência de
participação societária.
Quanto à alegação de falta de prova da prestação de serviços, o argumento inverte
a lógica probatória aplicável à espécie. A fiscalização não precisa demonstrar a prestação de
serviços como se fosse necessário provar a existência de cada consulta ou procedimento médico
realizado. O que a fiscalização demonstrou foi que os valores recebidos pelo contribuinte não
correspondiam à natureza jurídica declarada (distribuição de lucros), mas sim a remuneração por
trabalho. A forma de pagamento (múltiplas vezes ao mês, valores fixos e predeterminados,
correlação direta com produção individual, pagamentos até antes do ingresso formal na
sociedade) constitui prova mais do que suficiente da verdadeira natureza dos rendimentos.
Por fim, não houve qualquer inversão indevida do ônus da prova. Compete à
fiscalização demonstrar a ocorrência do fato gerador e a exigibilidade do tributo, ônus que foi
integralmente cumprido através da extensa documentação e fundamentação constante dos autos.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720053/2017-85
8
Ao contribuinte, por sua vez, cabe demonstrar a legitimidade de sua conduta quando a fiscalização
apresenta elementos que indicam simulação ou dissimulação.
O recorrente teve ampla oportunidade de se manifestar, tanto durante o
procedimento de fiscalização quanto na fase de impugnação, tendo apresentado defesa articulada
e compreensiva. Todos os elementos necessários à elaboração da defesa encontravam-se
presentes nos autos. Não há, portanto, qualquer cerceamento de defesa ou violação ao devido
processo legal.
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
2.4.
Nulidade por necessidade de julgamento do processo administrativo da
COMED
O recorrente alega que existe processo administrativo em nome da COMED
(processo no 15956.720037/2014-40) pendente de julgamento definitivo e invoca a Súmula
Vinculante no 24 do Supremo Tribunal Federal para sustentar que a autuação dirigida ao
contribuinte individual somente poderia ser lavrada após o julgamento definitivo daquele
processo.
A argumentação não procede e revela equívoco conceitual sobre a natureza da
responsabilidade tributária e sobre o alcance da Súmula Vinculante no 24.
A Súmula Vinculante no 24 do STF estabelece que “não se tipifica crime material
contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do
lançamento definitivo do tributo”. Trata-se de enunciado vinculante aplicável exclusivamente à
esfera penal, estabelecendo condição de procedibilidade para a ação penal tributária, e não
constitui impedimento para a constituição do crédito tributário na esfera administrativa.
No âmbito tributário administrativo, não existe qualquer exigência legal de que o
lançamento dirigido ao beneficiário (pessoa física que recebeu os rendimentos) dependa do
julgamento definitivo do processo da fonte pagadora (COMED). São processos autônomos e
independentes, cada qual destinado a constituir crédito tributário relativo a obrigações tributárias
distintas: o processo da COMED versa sobre as obrigações tributárias próprias da pessoa jurídica
(retenções na fonte, contribuições sociais, entre outras), enquanto o presente processo trata da
obrigação tributária pessoal do contribuinte pessoa física relativamente ao Imposto de Renda
devido sobre os rendimentos por ele auferidos.
A circunstância de a fiscalização ter identificado simulação na estrutura da COMED
e procedido à reclassificação dos rendimentos pagos aos médicos não significa que o lançamento
individual dependa da conclusão do processo da pessoa jurídica. Ainda que o processo da COMED
não estivesse definitivamente julgado pela manutenção (como se verá a seguir) ou extinção do
crédito tributário nele constituído, tal resultado não vincularia nem impediria o lançamento
individual contra o contribuinte pessoa física, pois são obrigações tributárias autônomas, com
fatos geradores próprios e distintos.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720053/2017-85
9
Ademais, a fiscalização entendeu que os valores recebidos pelo recorrente
constituíam rendimentos do trabalho tributáveis, e não distribuição de lucros isentos como por ele
declarado. Essa reclassificação independe completamente do desfecho do processo da COMED.
De todo modo, cumpre ressaltar que o Processo Administrativo no
15956.720037/2014-40 transitou em julgado de forma desfavorável à COMED, conforme se
verificada na ementa abaixo e no andamento processual disponível no sítio eletrônico do CARF1:
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, quando
o relatório fiscal e seus anexos contêm a descrição pormenorizada dos fatos
imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que ampararam o
lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que levaram a
fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores
do liame obrigacional.
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
diligência não é via que se destine a produzir provas de responsabilidade das
partes, suprindo o encargo que lhes compete.
SOCIEDADE SIMPLES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MÉDICOS. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO.
Sob o prisma da primazia da realidade sobre a formalidade dos atos, cabe à
fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária
efetivamente existente. Nesse escopo, os valores recebidos por pessoa integrante
do quadro associativo que se revela, na verdade, apenas um prestador de serviço
para a sociedade da qual é sócio, na condição de contribuinte individual, devem
ser qualificados segundo a sua natureza jurídica de retribuição pelo trabalho,
sujeitos à incidência da contribuição previdenciária, em detrimento da
denominação adotada de lucros distribuídos.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO
PELO DESCONTO E RECOLHIMENTO. ELISÃO DA OBRIGAÇÃO. REQUISITOS.
Independentemente da qualificação que a empresa atribuía aos pagamentos
efetuados às pessoas físicas, é responsável pela arrecadação, mediante desconto
no respectivo salário-de-contribuição, e pelo recolhimento da contribuição do
segurado contribuinte individual que lhe presta serviços, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber na época própria. A
obrigação do tomador de serviços somente é elidida se apresentar cópias dos
comprovantes de pagamento da contribuição previdenciária ou declaração
emitida pelo segurado contribuinte individual que já sofreu a retenção em outras
empresas para as quais presta serviços durante o mês.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. CRITÉRIO DE EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei, no
percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação da

1 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/exibirProcesso.jsf
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720053/2017-85
10
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo reduzi-la como medida
de equidade.
LEI TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. VEDAÇÃO AO
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária sob o fundamento de
confisco ou desrespeito à capacidade contributiva do autuado. (Súmula CARF no
2)
SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO A LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART.
135, INCISO III, CTN.
Comprovado que o sócio da pessoa jurídica, no exercício da administração em
nome desta, praticou dolosamente infração à lei, cujo desrespeito implica a
ocorrência dos fatos jurídicos tributários, cabe a manutenção da pessoa física no
polo passivo da relação tributária, respondendo solidariamente com a empresa
pelo auto de infração lavrado.
Rejeito a preliminar de pendência de julgamento do processo da COMED.
3. Mérito
A questão central do presente litígio refere-se à correta classificação tributária dos
rendimentos recebidos pelo contribuinte da empresa COMED - Corpo Médico Ltda. nos anos-
calendário de 2012 até 2015.
O contribuinte declarou os valores como “rendimentos isentos e não tributáveis”,
classificando-os como “lucros e dividendos recebidos”, enquanto a Fiscalização os reclassificou
como rendimentos tributáveis decorrentes de prestação de serviços médicos.
A instrução probatória dos autos demonstra de forma inequívoca que a relação
estabelecida entre o contribuinte e a empresa COMED não configurava genuína participação
societária, mas sim prestação de serviços médicos remunerados. Os elementos de prova colhidos
pela Fiscalização são contundentes neste sentido.
Primeiro, as correspondências eletrônicas endereçadas aos profissionais médicos
estabeleciam valores fixos para plantões, evidenciando típica relação de prestação de serviços e
não distribuição proporcional de lucros societários.
Segundo, as escalas de plantão demonstram a subordinação e a habitualidade
característica de relação laboral, com especificação de horários, locais de trabalho e valores por
período trabalhado.
Terceiro, a alta rotatividade de supostos sócios demonstra a eventualidade das
prestações e a ausência de genuíno affectio societatis. No período sob análise, verificaram-se
centenas de movimentações de entrada e saída no quadro societário.
Quarto, a concentração do poder decisório mediante outorga generalizada de
procurações ao sócio majoritário pelos demais participantes descaracteriza a participação
societária efetiva.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720053/2017-85
11
Aplica-se ao caso o princípio da verdade material, consagrado no Direito Tributário,
segundo o qual a realidade fática prevalece sobre o instrumento formal. As circunstâncias e o
cotidiano nas relações podem ser diversos daquilo que foi documentado formalmente. A essência
do ato jurídico é o fato, e não a forma.
O próprio contrato social da COMED evidencia a artificialidade da estrutura
societária. O investimento de R$ 1,00, representando 0,03% do capital social, associado ao
recebimento de valores expressivos nominados como “lucros”, demonstra a desproporção
incompatível com genuína distribuição de resultados empresariais.
A fiscalização comprovou que a COMED utilizava publicidade prometendo aos
médicos a possibilidade de receberem valores “sem incidência de impostos”, o que evidencia o
propósito de evasão fiscal. O “instrumento de mandato de movimentação de quadro societário”
entregue em branco aos médicos ingressantes revela que a participação societária era meramente
formal, servindo unicamente para viabilizar o esquema de pagamentos disfarçados de distribuição
de lucros.
O argumento de que a distribuição de lucros pode ser desproporcional à
participação no capital não elide a conclusão de que, no presente caso, não houve genuína
distribuição de lucros, mas sim pagamento por serviços prestados. A legislação que rege as
sociedades simples não autoriza a caracterização fraudulenta de rendimentos do trabalho como
lucros societários.
Além disso, o recorrente invoca o art. 129 da Lei no 11.196/2005 para sustentar que
a desconsideração da personalidade jurídica da COMED somente poderia ocorrer mediante
autorização judicial, razão pela qual a autuação seria nula.
Tal alegação não procede. Como bem apontado pelo acórdão recorrido:
Registre-se que não houve, no caso, a desconsideração da personalidade jurídica
da sociedade. A fiscalização não negou a existência da COMED nem, tampouco,
adotou qualquer procedimento no sentido de efetivar a desconsideração de sua
personalidade jurídica. A dita pessoa jurídica permaneceu com sua personalidade
intacta, tendo a autoridade fiscal procedido apenas à desconsideração do negócio
jurídico simulado, qual seja, a distribuição de lucros.
Dessa forma, não se aplica ao caso dos autos o contido no art. 129 da Lei no
11.196/2005, uma vez que tal dispositivo legal só é aplicável se verdadeiramente
presente uma relação civil e comercial entre a COMED e os profissionais médicos.
O art. 129 da Lei no 11.196/2005 deve ser interpretado sistematicamente com as
demais normas do ordenamento jurídico brasileiro, não podendo servir de manto
protetor para a criação de pessoas jurídicas com o desígnio fraudulento de
disfarçar/dissimular uma relação de prestação de serviços entre o trabalhador e
seu empregador e, dessa forma, driblar o pagamento de encargos sociais e fiscais.
O recorrente ainda sustenta que todos os mais de 600 sócios da COMED deveriam
ter sido intimados, alegando tratamento discriminatório na cobrança fiscal.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720053/2017-85
12
A alegação revela incompreensão quanto à natureza da obrigação tributária no
Imposto de Renda Pessoa Física. Nos termos do art. 121, parágrafo único, inciso I, do CTN, o
sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa física que aufere os rendimentos, respondendo
pessoalmente pelo cumprimento de sua obrigação tributária individual. A fiscalização não está
obrigada a autuar simultaneamente todos os contribuintes que eventualmente se encontrem em
situação semelhante, cabendo-lhe exercer o poder-dever de fiscalizar segundo critérios de
conveniência, oportunidade e disponibilidade de recursos humanos e materiais. A autuação de
outros médicos que receberam valores da COMED em condições análogas é questão que diz
respeito à relação jurídica individual entre a Fazenda Pública e cada um desses contribuintes, não
guardando qualquer conexão com a presente demanda. O recorrente responde exclusivamente
pelos rendimentos por ele auferidos.
Subsidiariamente, o recorrente alega que a fiscalização deveria ter verificado a
existência de dependentes e demais gastos legais antes de proceder à reclassificação dos
rendimentos.
O argumento não merece acolhida. A autuação fiscal limitou-se a reclassificar a
natureza jurídica dos rendimentos recebidos pelo contribuinte, corrigindo a indevida classificação
como “rendimentos isentos e não tributáveis” para “rendimentos do trabalho tributáveis
recebidos de pessoa jurídica”. A reclassificação não prejudica o exercício do direito do contribuinte
às deduções legalmente previstas.
Além disso, o recorrente se limitou a fazer alegação genérica sobre a existência de
possíveis deduções, sem indicar valores, natureza ou apresentar qualquer documentação que as
suporte. Não se pode acolher pretensão defensiva desprovida de qualquer substrato probatório.
Considera-se, portanto, correta a reclassificação dos rendimentos promovida pela
fiscalização, mantendo-se o lançamento no tocante à exigência do imposto de renda devido.
A jurisprudência envolvendo médicos e a empresa COMED é vasta nesse Eg.
Conselho:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2011, 2012, 2013,
2014 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL. Comprovado que os valores pagos a
profissionais médicos, entre eles o contribuinte, sob a forma de distribuição de
lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na
verdade, em remuneração por serviços prestados, cuja natureza é tributável,
correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%. As multas aplicadas por infrações
administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da
legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência
da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a
a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos
do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720053/2017-85
13
(Processo no 15956.720256/2016-91, Acórdão no 2201-012.141, julgado em
24/07/2025)

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SOCIEDADE. LUCROS. NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS
SÓCIOS. VERDADE MATERIAL. Apurado-se que as atividades e os negócios
jurídicos desenvolvidos possuem aspectos diversos da realidade formal, sendo os
supostos sócios prestadores de serviços e o lucro, na verdade, refere-se à
remuneração dos serviços prestados, os valores recebidos devem ser
classificados, segundo a sua efetiva natureza jurídica, como rendimentos
tributáveis de prestação de serviços, que correspondem a verdade material dos
fatos, e não como lucros isentos do Imposto de Renda. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023.
REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista
no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a
nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao
patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
(Processo no 15956.720214/2016-50, Acórdão no 2002-009.432, julgado em
25/07/2025)
A fiscalização aplicou multa qualificada de 150% sobre o tributo devido, com base
na caracterização de simulação para fins de elisão tributária.
A aplicação de multa qualificada encontra fundamento no art. 44 da Lei no
9.430/96, que prevê a majoração da penalidade quando evidenciado o dolo do contribuinte em
reduzir indevidamente o tributo devido através de artifícios fraudulentos.
No caso concreto, a estruturação deliberada de operação simulada com o escopo
específico de mascarar rendimentos tributáveis sob a forma de distribuição de lucros isentos
revela inequívoco intuito evasivo, justificando a aplicação da penalidade agravada, como se
verifica pelas razões que fundamentam a reclassificação dos rendimentos.
Contudo, deve ser observada a alteração legislativa promovida pela Lei no 14.689,
de 04 de agosto de 2023, que reduziu o percentual máximo da multa qualificada de 150% para
100%. Nos termos do art. 106, inciso II, alínea "c" do CTN, aplicam-se retroativamente as leis que
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da infração.
Dessa forma, embora mantida a aplicação da multa qualificada em razão da
caracterização de simulação dolosa, seu percentual deve ser reduzido de 150% para 100% sobre o
valor do tributo devido.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720053/2017-85
14
Quanto as alegações envolvendo a incidência da Taxa Selic, aplica-se as Súmulas
CARF no 4 e 108:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por fim, cumpre esclarecer que eventuais argumentos aduzidos no recurso
voluntário que não tenham sido expressamente enfrentados, foram considerados prejudicados.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se
conhecendo dos argumentos de violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade e
da proibição do confisco, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento
parcial para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente

Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 354
DF CARF MF
Original